Tribunal: TJPA
Processo: 0812238-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812238-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: RODRIGO NEVES GALVAO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM, JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, DO CP. PLEITO DE NULIDADE DA PRISÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDÊNCIA DE CUSÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA: PANDEMIA DE COVID-19.

- Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia no caso da prisão em flagrante do paciente. Como se sabe, em razão da situação de pandemia de covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia, o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva.

- Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI. AUDÁCIA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL CONTRA O PATRIMÔNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, no dia 19/10/2020, por volta das 08h30, a vítima, do sexo feminino, estaria em via pública quando teria sido abordada pelo paciente dizendo: “ME DÁ A BICICLETA, ME DÁ A BICILETA”, sendo que a vítima tentou reagir, no entanto o paciente teria conseguido tomar a bicicleta da vítima, empreendendo fuga, mas, pouco tempo depois, foi localizado e preso pela polícia e reconhecido pela vítima.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante sua conversão em prisão preventiva
(fls. 31-36 ID nº 4147477),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, periculosidade do paciente revelada pelo
modus operandi
empregado, audácia e reiteração delitiva, já que o paciente responde a processo de furto, que se encontra suspenso.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
RODRIGO NEVES GALVÃO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0017115-33.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 19/10/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 157, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva
sem realização da audiência de custódia, tornando, assim, a prisão ilegal.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo
necessária sua reavaliação
, diante da pandemia de covid-19, violando-se o contraditório, pois a decisão fora contrária à lei.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
:
“endereço certo, é pessoa trabalhadora, trabalha na subsistência familiar na retirada de caranguejo na comarca onde reside no município de Curuçá, quando em período de defeso, o réu se descola para Capital do Estado, para trabalhar como ajudante de pedreiro.”.

Argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 31-41.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias determinou sua regular distribuição, por não veicular matéria afeta ao plantão, cabendo-me, assim, a relatoria (fl. 42 ID nº 4148547).

Indeferi a liminar
(fls. 43-45 ID nº 4153152).

O juízo
a quo

aduziu que o feito fora redistribuído à 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
prestou as informações de estilo
(fls. 57-58 ID nº 4217172).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 60-65 ID nº 4352783).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia de covid-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas.

Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva,
in verbis
(fls. 31-32 ID nº 4147477):

“Considerando
a declaraço pública de situaço de pandemia em relaço ao novo coronavírus pela Organizaço Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020.

Considerando
a Recomendaço nº 62, de 17 de março de 2020, que recomenda aos Tribunais
e magistrados
a adoço de medidas preventivas à propagaço da infecço pelo novo coronavírus – COVID - 19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 1/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 13 de março de 2020.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 4/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 19 de março de 2020 - TJPA.

Considerando
a Portaria Conjunta nº 5/2020 - GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020 - TJPA.

Considerando
o art. 35 da lei complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Considerando que é fato público e notório que os casos confirmados passam de 5.235.344 e de suspeitos so milhares, assim como a ocorrência de 153.905 óbitos relacionado ao novo coronavírus – COVID – 19 no Brasil, conforme amplamente noticiado na mídia nacional.

Considerando que os últimos dados divulgados pelo Governo atualizaram para 241.262 os números de contaminados por coronavírus – COVID – 19, no estado do Pará.

Considerando que no mesmo período foi atualizado o número de óbitos, totalizando seis mil, seiscentos e oitenta e duas (6.

682) mortes por COVID-19 no estado do Pará.

Considerando que Ministério da Saúde, em portaria publicada em ediço extra do Diário Oficial da Unio, no último dia 20/03, declarou que todo o território nacional está sob o status de transmisso comunitária do coronavírus Sars-Cov-2, responsável pela pandemia da doença Covid-19.

Considerando
a RESOLUÇO n° 017/2008 – GP / TJPA, alterada pelas Resoluçes nº 10/2009 - GP e Resoluço nº 20/2017 – GP.

Considerando
os aspectos físicos e ausência de medidas sanitárias de segurança compatíveis com a realizaço do ato nas dependências da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Considerando
que o art. 8º da Recomendaço 62, do Conselho Nacional de Justiça conferiu no somente aos Tribunais, mas também aos magistrados considerar a pandemia de Covid-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal,
para a no realizaço de audiências de custódia, destaco:

Art. 8º
Recomendar
aos Tribunais
e aos magistrados
, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restriço sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminaço do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a no realizaço de audiências de custódia.

Resolve aplicar in totum o disposto no art. 8º, §1º, da Recomendaço nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, alterada pela Recomendaço nº 68, nos limites da jurisdiço do signatário.

Determinando que em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restriço sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminaço do vírus, considerar a pandemia de COVID-19 como motivaço idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para
A NO REALIZAÇO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
nesta 1ª

Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém
.”

Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator,
in verbis
:

“RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ

Art. 8º.
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

A propósito, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. PETRECHOS DE TRÁFICO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM COMPANHIA DE MENOR DE IDADE. GRAVIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA EM RELAÇÃO À POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. PROGNÓSTICO INVIÁVEL. COVID-19. RECORRENTE QUE NÃO SE INCLUI EM GRUPO DE RISCO. MEDIDAS SANITÁRIAS ADOTADAS NO PRESÍDIO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há ilegalidade na dispensa de realização de audiência de custódia motivada pelos termos do art. 8º da Recomendação CNJ n.

62/2020, regulamentada por ato normativo do Tribunal de Justiça, como medida de prevenção tendo em vista a pandemia atualmente atravessada.

(...)

(RHC 131.732/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)”

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que, no dia 19/10/2020, por volta das 08h30, a vítima, do sexo feminino, estaria em via pública quando teria sido abordada pelo paciente dizendo: “ME DÁ A BICICLETA, ME DÁ A BICILETA”, sendo que a vítima tentou reagir, no entanto o paciente teria conseguido tomar a bicicleta da vítima, empreendendo fuga, mas, pouco tempo depois, foi localizado e preso pela polícia e reconhecido pela vítima.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
de homologação do flagrante sua conversão em prisão preventiva
(fls. 31-36 ID nº 4147477),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime
,
periculosidade do paciente
revelada pelo
modus operandi
empregado, audácia e reiteração delitiva,
já que o paciente responde a processo de furto, que se encontra suspenso, como se nota dos excertos abaixo transcritos:

“(...)

Nesse contexto, pelas provas colhidas até o momento, resta sobejamente caracterizado o fumus comissi delict diante da materialidade delitiva e pelos indícios veementes de autoria apontando para o autuado, mostrando-se necessária a manutenço da segregaço cautelar, eis que também presente o requisito do periculum libertatis.

Verifica-se, portanto, que há a necessidade da segregaço

do flagranteado,

nos moldes do art.312 do CPP, para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do agente, evidenciada pelo modus operandi na empreitada criminosa, uma vez que há veementes indícios de que o custodiado, de forma premeditada, teria praticado o crime de roubo, mediante o emprego de violência, aproveitando-se da maior condiço de vulnerabilidade da vítima mulher, o que indica a gravidade concreta do crime, a audácia e periculosidade do autuado, afetando a ordem pública e a paz social.

Registre-se ainda que o autuado responde a processo criminal pelo crime de furto, o qual encontra-se suspenso, ou seja, já apresenta reiteraço delitiva específica por crime contra o patrimônio, o que demonstra serem inadequadas quaisquer medidas cautelares a serem aplicadas, reforçando a necessidade de manutenço da priso.

(...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

A proposto, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO, MOTIVADO POR DISPUTAS RELATIVAS AO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONTEXTO DE RISCO AFASTADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O Paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art.

121, § 2.º, incisos I e IV, do Código Penal. Quando do recebimento da denúncia, em 23/01/2020, o Réu teve sua prisão preventiva decretada.

2. A custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente em razão da gravidade do delito, pois o Paciente foi denunciado pela suposta prática de homicídio doloso, cometido mediante motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi sumariamente executada numa disputa de territórios ligados ao tráfico.

3. Nos termos de reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a prisão para a garantia da ordem pública, quando se sabe que o delito de homicídio qualificado foi praticado em decorrência de disputa relacionada ao tráfico drogas.

4. Além disso, evidenciada a periculosidade e a reiteração delitiva do Réu, que responde a outra ação penal pela prática do crime de roubo, o que também motiva adequadamente a constrição preventiva.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva do Réu demonstra serem insuficientes para insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Consoante a jurisprudência desta Corte, para ser concedido o pedido de prisão domiciliar, fundamentado na mencionada recomendação, faz-se necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida" (AgRg no HC 561.993/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 04/05/2020).

7. Não se evidencia ilegalidade na negativa da prisão domiciliar, notadamente porque o Paciente não demonstrou as condições do presídio ou que se encontra acometido de doença grave ou em estado de saúde que inviabilize o tratamento no ambiente carcerário. A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não serve como salvo conduto indiscriminado para todos os presos provisórios.

8. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 612.602/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/01/2021